Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DA PACIENTE. CONFIRMAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. LISTISCONSÓRCIO ATIVO COM EMPREGADOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECUSA INDEVIDA. CANCELAMENTO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o falecimento da parte dispense o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte, de fato, fazia jus à tutela provisória concedida, confirmando-a ou revogando-a. Assim, o falecimento da beneficiária não induz a perda superveniente do interesse processual, o qual subsiste em relação à confirmação da tutela antecipada, sendo necessária a prestação jurisdicional, em sede de cognição exauriente, que estabelecerá em definitivo a quem caberá a responsabilidade por eventuais despesas havidas.
2. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, é possível a rescisão imotivada dos contratos de plano de saúde coletivos empresariais ou por adesão, após a vigência do período de doze meses, mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias.
3. Todavia, a Corte Superior salientou que a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde deve observar, além dos requisitos de vigência contratual e prazo de notificação, o respeito à continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico, até a respectiva alta.
4. Afinal, cuidando de plano de saúde coletivo empresarial, o abrupto cancelamento do plano não pode resultar em situação de extrema desvantagem ao consumidor que se encontra em tratamento, sob pena de afronta o art. 1o, caput, da Resolução CONSU n. 19/99; art. 51, inc. IV e §1o, inc. II e III, do Código de Defesa do Consumidor; bem assim ao art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98.
5. Enfim, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), a interpretação que deve ser conferida à norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e na função social do contrato, é no sentido de que, ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, como no caso da segurada-apelada, a qual estava coma vígil e em tratamento contínuo por meio de home care.
6. Apelação conhecida e não provida. Agravo interno prejudicado.